Tribunal: TJSP
Processo: 1027504-40.2023.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Inah de Lemos e Silva Machado
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
APELAÇÃO – BANCÁRIO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE DANO MORAL. Autora alegou que foi inscrita no serviço de proteção ao crédito por débito que desconhece. Pleiteou a inexigibilidade do crédito e a condenação da ré em danos morais. Contratação de cartão de crédito. Faturas não pagas.
Pedidos julgados improcedentes. Sentença mantida por seus próprios

Ementa:
APELAÇÃO – BANCÁRIO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE DANO MORAL. Autora alegou que foi inscrita no serviço de proteção ao crédito por débito que desconhece. Pleiteou a inexigibilidade do crédito e a condenação da ré em danos morais. Contratação de cartão de crédito. Faturas não pagas.
Pedidos julgados improcedentes. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recurso Desprovido.